Tribunal: TJDFT
Processo: 0052184-05.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052184-05.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: AUGUSTINHO JOSE DE MARCENA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 27941481, encaminhem-se os autos a Contadoria para nova atualização do crédito, observando os parâmetros estabelecidos na Decisão de ID 23368355, com vistas à retificação dos Precatórios de IDs 17559639 e 17559640. 2. Após, intimem-se as partes para falar sobre os novos cálculos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias, bem como intime-se o Executado para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Exequente no ID 27481605. Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator